Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente as contrarrazões ao agravo interno de ID 35798827, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora